Tribunal: TJDFT
Processo: 0059930-83.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/1980. PRECEDENTE DO STJ. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do art. 174 do Código Tributário Nacional.
2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/1980, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571).
3. Por ocasião do julgamento do referido processo, o c. STJ firmou o entendimento de que o “prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
4. Assentou, ainda, o c. Tribunal Superior que os “requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.
5. Na hipótese em tela, a data da primeira oportunidade em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da não localização do devedor não foi objeto da insurgência recursal do Exequente, de modo que esse marco deve ser considerado como termo a quo para a incidência dos prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/1980. Tem-se, assim, que, no caso vertente, ocorreu a prescrição.
6. O § 1o do art. 239 do CPC/15 dispõe que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
7. O comparecimento administrativo do Executado para requerer o parcelamento do débito junto à Fazenda Pública não substitui a citação, especialmente quando não há comprovação inequívoca de que o devedor tinha ciência da existência da execução fiscal em andamento.
8. Apelação conhecida e não provida.